Tribunal: STF
Processo: MI 7431
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao negar provimento ao agravo regimental, recebeu a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito Civil e Constitucional. 3. Alegada omissão legislativa na regulamentação do limite da taxa de juros firmado em contrato de mútuo com instituição financeira para aquisição de bem imóvel. 4. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não conhecimento da ação mandamental. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (eDOC 28, ID: f6de6306, p. 1)



    Na origem, trata-se de mandado de injunção impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de suprir suposta omissão na edição de norma que limite a taxa de juros cobradas pelas instituições financeiras em 12% (eDOC 1).



    Nas razões recursais, reitera-se a necessidade de limitação do percentual de juros.



    Aduz-se, também, ser necessária a criação de tipo penal incriminador para reconhecer como crime político a omissão das duas Casas do Congresso Nacional, se descumprido de forma injustificada o prazo imposto por esta E. Corte Superior para a apresentação das leis complementares abarcadas no presente Mandado de Injunção (eDOC 32, ID: 54bc76e8, p. 9).



    Por fim, requer-se a suspensão de todos os processos que versem sobre medida de consolidação da propriedade, e no mesmo sentido, exare ordem para que – enquanto pendente de julgamento o presente Mandado de Injunção, a Caixa Econômica Federal ou qualquer outra que seja a instituição financeira que autorizou o financiamento do imóvel na modalidade Minha Casa Minha Vida, casa própria ou Minha Casa Verde e Amarela, tenha contra si a obrigação de não fazer (eDOC 36, ID: 4edc8ddb, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que a competência para julgamento de recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal nas situações descritas no art. 102, II, da Constituição Federal, sujeita-se ao regime de direito estrito e não incide sobre hipóteses em que o Tribunal Superior que profere a decisão impugnada consiste no próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido” (MS 35.684 PetA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2019)  



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que não concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de acórdão que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora agravante, com determinação de ressarcimento. Interposição de recurso ordinário contra a decisão monocrática que denegou a segurança. 2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 36.051 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)  



    Dessa forma, a interposição de recurso ordinário na hipótese dos autos, em que o mandado de injunção foi impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal e o agravo regimental foi julgado pelo Plenário desta Corte, configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.



    Quanto ao pedido de suspensão, ressalto que, contra a decisão monocrática que negou seguimento à ação, fora interposto o agravo regimental correspondente, já tendo o recurso sido julgado pelo Plenário desta Corte Constitucional, conforme consta no acórdão localizado no eDOC 28, ID: f6de6306. Dessa forma, mostra-se sem utilidade o pedido de suspensão, considerando-se o que o feito já fora julgado.



    Por fim, considerando que contra o julgamento Plenário do agravo regimental não foi interposto qualquer recurso cabível, imperativa a certificação, imediata, do trânsito em julgado, tendo em vista que recursos manifestamente incognoscíveis não produzem efeito interruptivo. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário (eDOC 32, ID: 54bc76e8; eDOC 34 – ID: 99336889), nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Determino a certificação, imediata, do trânsito em julgado e arquivamento destes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente